Tribunal: TJDFT
Processo: 0746722-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRUPO ECONÔMICO. ARRESTO. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA DIFICULDADE ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. "A formação de grupo econômico não pode ser vislumbrada apenas sob o enfoque dos benefícios que podem ser gerados para a recorrente. O exame da responsabilidade das pessoas integrantes de um grupo econômico deve considerar necessariamente o fato de que, em maior ou menor medida, a confusão patrimonial é inerente a todo grupo econômico. No caso em deslinde, no entanto, não é possível constatar o alegado grupo econômico” (AI 0727234-46.2020.8.07.0000).
3. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal.
4. Existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade e que infirmam a presunção "juris tantum" de veracidade da alegação da agravante de insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios.
5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.